Tribunal: TJES
Processo: 5001681-20.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001681-20.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CONDUTA DESRESPEITOSA DE MÉDICO PLANTONISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ibatiba contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada por Carlos Henrique dos Santos, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da negativa de atendimento médico e de conduta desrespeitosa praticada por médico plantonista em Unidade de Pronto Atendimento municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de atendimento médico e a conduta desrespeitosa do médico plantonista configuram ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo a presença de conduta estatal, dano e nexo de causalidade.

4. As provas constantes dos autos, especialmente vídeos e áudios, demonstram que o médico plantonista negou atendimento ao autor, mesmo diante de quadro clínico grave, além de adotar postura incompatível com a ética profissional.

5. O dano moral resta caracterizado pelo abalo psicológico e pela ofensa à dignidade da pessoa humana, não se tratando de mero dissabor, mas de violação relevante a direitos da personalidade.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à gravidade da conduta, às condições das partes e ao caráter pedagógico da condenação, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A negativa injustificada de atendimento médico em unidade pública de saúde, associada a conduta desrespeitosa de profissional plantonista, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

9. O dano moral é presumido quando evidenciada a violação à dignidade do paciente em situação de vulnerabilidade clínica.

10. A indenização fixada em valor moderado e proporcional atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1207942 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30.08.2019
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO DIVERGENTE

(PARCIAL)

Peço vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para divergir parcialmente de seu judicioso voto.

Acompanho integralmente a Douta Relatora no que tange à análise do mérito recursal. O voto condutor analisou com proficiência a responsabilidade objetiva do ente público e o nexo causal entre a conduta omissiva/desrespeitosa do agente e o dano moral sofrido pelo autor, mantendo acertadamente a r. sentença que fixou a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De fato, a prova dos autos demonstra que a conduta do médico plantonista ultrapassou os limites do mero dissabor, ferindo a dignidade do paciente em momento de extrema vulnerabilidade. Portanto, quanto ao desprovimento do apelo no mérito, meu voto é convergente.

Minha divergência restringe-se, tão somente, à aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do referido dispositivo legal exige a presença simultânea de três requisitos:
(i)
o recurso deve ter sido interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015;
(ii)
o recurso deve ser integralmente não conhecido ou desprovido; e
(iii)
deve haver prévia condenação em honorários advocatícios na origem.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.
7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.
8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1.495.369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, v.u., j. 01.09.2020)

No caso em tela, todos os requisitos restam preenchidos. A sentença foi proferida em 28/11/2024, o recurso do Município de Ibatiba está sendo desprovido integralmente e houve condenação prévia do requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Dessa forma, o desprovimento do recurso de apelação impõe, obrigatoriamente, a majoração dos honorários devidos pelo apelante, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora,
divirjo parcialmente
para, além de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo recorrente
MUNICÍPIO DE IBATIBA
para o patamar de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

No mais, acompanho o voto condutor.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

DESEMBARGADORA MARI
ANNE JÚDICE DE MATTOS

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE IBATIBA
em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
, a qual julgou procedente a pretensão autoral condenando o Município apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14298320), o Município apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não há provas suficientes sobre a relação de causa e efeito entre entre o comportamento do médico e o alegado abalo psicológico. Argumenta que o profissional de saúde receitou o medicamento adequado observando o quadro clínico do paciente e que não houve omissão ou negligência do Município, pois os atendimentos foram efetuados regularmente.

Assim, requer o desprovimento da pretensão autoral, ou, subsidiariamente, a redução da condenação do valor da indenização ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões do apelado (id. 14298324) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Conforme se extrai dos autos, o autor ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em virtude de ter atendimento recusado na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Ibatiba/ES no dia 30 de junho de 2023, eis que, após dois atendimentos prestados ao autor, o médico plantonista negou-se em atendê-lo novamente.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda (id. 14298319), sob os seguintes fundamentos:

[...] 2. Da Conduta do Médico.

O autor sustenta que o médico plantonista agiu de forma desrespeitosa ao atendê-lo, negando-lhe atendimento adequado e utilizando de comportamento hostil, o que teria agravado seu sofrimento físico e emocional. A análise dos vídeos e áudios apresentados revelam que o médico, apesar de ter realizado o atendimento técnico inicial, utilizou linguagem e comportamento inadequados, incompatíveis com os deveres éticos e profissionais da função, além de rasgar e jogar fora o receituário.

Neste sentido, o Código de Ética Médica dispõe que é vedado ao médico: “Art. 33. Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.”

Ainda que o primeiro atendimento técnico tenha sido prestado, na segunda vez o autor voltou novamente ao hospital devido a sangramentos e crises de dor, e o médico apresentou comportamento desrespeitoso dizendo que: “não ia mais atender e que era para procurar outro médico de plantão”.

Neste sentido, resta claro que o autor já se encontrava em situação de vulnerabilidade devido ao seu quadro clínico, e tal conduta ultrapassou os limites aceitáveis da relação médico-paciente. A violação à dignidade do requerente, em um momento de evidente fragilidade, caracteriza ofensa suficiente para configurar o dano moral, ainda que o atendimento técnico inicial tenha sido realizado.

3. Do Dano Moral.

O dano moral decorre não apenas de prejuízos físicos, mas também de abalos emocionais significativos. A conduta desrespeitosa do médico plantonista, somada à situação de vulnerabilidade do autor, caracteriza uma ofensa à dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico.

No presente caso, ficou comprovado que o autor sofreu abalo psicológico devido à forma inadequada como foi tratado. Tal situação não configura um mero dissabor, mas sim uma violação relevante aos seus direitos da personalidade.

Ao arbitrar o valor da indenização, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da condenação. Assim, fixo o valor da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular condutas similares no futuro.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de Carlos Henrique dos Santos, para condenar o Município de Ibatiba ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E desde esta data do fato e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, eis que o surgimento do dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do ente público.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

A respeito colaciono a jurisprudência da Corte Suprema:

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Do atento exame das provas colacionadas aos autos, constato que o autor/apelado é portador da doença de Crohn (inflamação crônica do trato gastrointestinal), e necessita de medicação diária devido a gravidade clínica em que se encontra, eis que apresenta quadro de hemorragia, conforme receituários em anexo (ids. 14297121, 14297122, 14297123).

Na hipótese dos autos, entendo que se está diante de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela integridade física do paciente, ante as especificidades do quadro apresentado. De forma inequívoca, os registros colacionados no id. 14650118 demonstram que, injustificadamente, o único médico plantonista negou atendimento ao autor, apresentando comportamento desrespeitoso e incompatível com o exercício da profissão, inclusive rasgando a receita do paciente.

É cediço que, a saúde é um direito de todos assegurado constitucionalmente, sendo dever do Poder Público garanti-lo, conforme se depreende do texto constitucional,
in verbis
:

“
Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

No caso, não se pode deixar de reconhecer a aflição e angústia da pessoa que, acometida por alguma doença, necessita submeter-se a atendimento médico pela rede pública de saúde e tem este direito negado, resultando, inclusive, no agravamento do seu quadro clínico.

Desse modo, consoante o acervo probatório, restou demonstrado abalo moral indenizável decorrente dos desdobramentos advindos da negativa de atendimento pelo Pronto Socorro Municipal.

Acerca do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que
deve ser mantida a quantia arbitrada pelo juízo a quo.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem orientar a fixação do quantum indenizatório, levando em consideração não apenas a gravidade do dano, como também a capacidade econômica das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias em concreto.

Assim, consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, observo que, ao fixar o importe indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o magistrado
a quo
agiu de maneira acertada.

Adequada, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

VOTO

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Manifesto-me por acompanhar a divergência, com a máxima vênia ao entendimento da relatoria.

É como voto.

Rogo vênia à em. Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva